Tribunal: TJDFT
Processo: 0733848-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. NECESSIDADE DE QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE OS BENS DO ESPÓLIO. IPTU E TLP. ART. 192 DO CTN. TEMA 1.074 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou a homologação da partilha à quitação dos débitos de IPTU e TLP em nome do inventariado, mesmo em relação a imóvel excluído do esboço de partilha.
2. A agravante alegou que os tributos possuem natureza propter rem e que o bem seria objeto de ação de usucapião, sustentando que os débitos deveriam ser discutidos em ação própria ou sobrepartilha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em:
i) Verificar se é exigível a quitação de tributos incidentes sobre bens do espólio, ainda que excluídos da partilha;
ii) Analisar se a existência de ação de usucapião ou a exclusão do bem do inventário afasta a obrigação tributária;
iii) Examinar a aplicabilidade do art. 192 do CTN e da tese firmada no Tema 1.074 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 192 do CTN e do art. 654 do CPC, a homologação da partilha está condicionada à quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio ou suas rendas.
5. A tese firmada no Tema 1.074 do STJ reforça que, ainda que dispensado o recolhimento prévio do ITCD, é obrigatória a comprovação do pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio.
6. A exclusão do imóvel do esboço de partilha não exime os herdeiros da obrigação de quitar os débitos de IPTU/TLP, que permanecem em nome do inventariado e integram o passivo do espólio.
7. A discussão sobre titularidade ou sobrepartilha deve ocorrer em ação própria, sem prejuízo da regular tramitação do inventário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A homologação da partilha em inventário está condicionada à quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio, nos termos do art. 192 do CTN e do art. 654 do CPC.
A exclusão de bem do esboço de partilha não afasta a obrigação de quitação dos débitos tributários em nome do inventariado.
A existência de ação de usucapião ou tratativas de sobrepartilha não impede a exigência de regularidade fiscal para homologação da partilha.
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 192; CPC, arts. 654, 659, §2o; Tema 1.074 do STJ